Tribunal: CARF
Processo: 23034.022587/2002-96
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: GREGORIO RECHMANN JUNIOR
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2022-12-06
Data de publicação: 2023-01-25

Ementa:

Inteiro teor:
0
S2-C 4T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
23034.022587/2002-96
Recurso
Voluntário
Resolução no
2402-001.177 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma
Ordinária
Sessão de
06 de dezembro de 2022
Assunto
DILIGÊNCIA
Recorrente
DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE PETRÓLEO IPIRANGA S/A
Interessado
FAZENDA NACIONAL

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, converter o
julgamento em diligência para que a Unidade de Origem da Secretaria Especial da Receita
Federal do Brasil instrua os autos com as informações solicitadas, nos termos do voto que segue
na resolução.
(documento assinado digitalmente)
Francisco Ibiapino Luz – Presidente
(documento assinado digitalmente)
Gregório Rechmann Junior - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Ana Cláudia Borges de
Oliveira, Francisco Ibiapino Luz, Gregório Rechmann Junior, José Márcio Bittes, Rodrigo
Duarte Firmino e Vinícius Mauro Trevisan.

Relatório
Trata-se de recurso (p. 83) interposto em face da decisão do Presidente do FNDE,
objeto da Informação no 2843/2004 (p.p. 74 a 76), que julgou improcedente a defesa apresentada
pela Contribuinte.
Na origem, trata-se o presente caso de Notificação para Recolhimento de Débito –
NRD (p. 41) com vistas a exigir a contribuição devida ao FNDE, conforme quadro abaixo:
RESOLUÇÃO GERADA NO PGD-CARF PROCESSO 23034.022587/2002-96
Fl. 131
DF CARF MF
Original

Fl. 2 da Resolução n.o 2402-001.177 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 23034.022587/2002-96

Contra o referido lançamento, a Contribuinte apresentou a sua competente defesa
administrativa (p. 45), esgrimindo suas razões de defesa nos seguintes pontos, em síntese:
* que no mês de dezembro de 1999, por não ter recebido a guia de recolhimento
diretamente do FNDE teria efetivado o pagamento do Salário-Educação na guia da Previdência
Social — GPS;
* que cabe ao FNDE oficiar o INSS ou as demais entidades beneficiadas com o
recolhimento do Salário-Educação em GPS para que lhe efetue a restituição.
O FNDE indeferiu a defesa apresentada, nos termos da susodita Informação no
2843/2004 (p.p. 74 a 76).
Cientificada dessa decisão, a Contribuinte interpôs o seu recurso (p. 83),
reiterando os termos da defesa outrora apresentada.
Sem contrarrazões.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Gregório Rechmann Junior, Relator.
Conforme exposto no relatório supra, trata-se o presente caso de lançamento
fiscal, referente à contribuição devida ao FNDE das seguintes competências: 12/96; 06 e 12/97;
06 e 12/98; 06 e 12/99; 06 e 12/00; e 06/01.
A Contribuinte defende, desde a primeira defesa apresentada, que sempre cumpriu
de forma correta e adequada as suas obrigações referentes a contribuição do salário educação
ao FNDE, concentrando suas razões defensivas especificamente em relação ao débito de 12/99,
in verbis:
(...)
no mês de dezembro/1999, a empresa não dispunha das guias pré-impressas para efetuar
o recolhimento, seja por elas não terem sido enviadas, seja por elas terem se extraviado.
O fato é que não havia meios de obter-se em tempo hábil uma nova guia para o
recolhimento da contribuição ao FNDE.
Fl. 132
DF CARF MF
Original

Fl. 3 da Resolução n.o 2402-001.177 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 23034.022587/2002-96

Dentro das possibilidades legais e visando não perder o prazo de recolhimento (dia
03/janeiro/2000), a empresa recolheu a contribuição ao FNDE na GPS - Guia da
Previdência Social, no campo número 9, chamado "Valor de Outras Entidades".
As entidades destinatárias das contribuições são de conhecimento do INSS, que é o
responsável pelo repasse destas verbas.
Assim, ao contrário do entendimento exarado .pelo nobre técnico que analisou a defesa
da ora recorrente através da informação 2843/2004, (fls.68/69), a contribuição devida
pela empresa na competência dez/1999 foi, efetivamente recolhida, sendo certo que o
recurso financeiro saiu dos cofres da ora recorrente em favor do INSS, conforme
demonstrado através dos documentos que acompanharam a defesa e encontram-se nos
autos.
Este fato por si só, desconfigura não só a dívida, como também a mora.
Por outro lado , caso o código lançado na guia de arrecadação não tenha sido o correto
como entendeu o sr. técnico que examinou e sugeriu o indeferimento da defesa e vossa
senhoria entenda que seja devida a retificação, a ora recorrente compromete-se a
promover a competente retificação e aguarda, desde já, a vossa determinação para fazê-
lo.
Registre-se ainda, que ao contrário do entendimento lançado para indeferir a defesa da
ora recorrente , reitera a empresa que se o contribuinte fez o recolhimento, como
demonstra a documentação carreada aos autos, e o valor da contribuição não chegou até
o destinatário, no caso o FNDE, não pode a mesma ser penalizada com a cobrança do
valor já recolhido, menos ainda com juros e multa agregados, pois a obrigação de
recolher foi cumprida e a manutenção da procedência da NRD relativamente è qual é
apresentado o presente recurso resultaria em duplicidade de contribuição, o que é defeso
por lei.
Cabe pois, ao julgador, ao tomar conhecimento dos fatos, concluir pela correção do
recolhimento efetuado, declarando inexistente o débito e oficiar o INSS ou as demais
entidades (SESC, SENAC, SEBRAE e INCRA), que porventura tenham sido
equivocadamente beneficiadas com o repasse do valor destinado ao FNDE, para que
restituam o valor que tenham recebido indevidamente.
Finalmente, permite-se a recorrente transcrever novamente a demonstração dos
recolhimentos que efetuou que apontam a total correção no seu procedimento, sendo
que os documentos que a embasam já acompanharam a sua defesa a NRD e encontram-
se carreados aos autos:

Fl. 133
DF CARF MF
Original

Fl. 4 da Resolução n.o 2402-001.177 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 23034.022587/2002-96

Pois bem!
Analisando-se os documentos apresentados pela Contribuinte em cotejo com as
respectivas razões defensivas, verifica-se que aqueles, em tese e a princípio, e sem que isso
represente qualquer juízo de valor nesta oportunidade, podem repercutir no presente lançamento
fiscal.
Neste contexto, à luz do princípio da verdade material, paradigma do processo
administrativo fiscal, entendo ser imprescindível, no caso vertente, a conversão do presente
julgamento em diligência para a Unidade de Origem para que a autoridade administrativa fiscal
preste as seguintes informações:
(i) os documentos apresentados pela Contribuinte são hábeis para comprovar que
houve regular apuração e recolhimento da contribuição devida ao FNDE referente à competência
12/99? Caso positivo, total ou parcial? Caso parcial, quantificar o montante (principal)
efetivamente recolhido pela Contribuinte.
(ii) elaborar, se for o caso, novo demonstrativo fiscal, excluindo-se os valores já
apurados e recolhidos pela Contribuinte, identificados por meio do Item (i) supra;
(iii) consolidar o resultado da diligência, de forma conclusiva, em Informação
Fiscal que deverá ser cientificada à Contribuinte para que, a seu critério, apresente manifestação
no prazo de 30 (trinta) dias.
Após, retornar os autos para este Conselho para prosseguimento do julgamento do
recurso.
(assinado digitalmente)
Gregório Rechmann Junior
Fl. 134
DF CARF MF
Original